Tribunal: TJPA
Processo: 0002066-75.2018.8.14.0027
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002066-75.2018.8.14.0027

APELANTE: MANOEL LUIZ CRIADO IGLEZIAS

APELADO: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO NÃO REGISTRADO (CNR). TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO (TOI). IRREGULARIDADES NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. HONORÁRIOS MAJORADOS. RECURSO DA CONCESSIONÁRIA DESPROVIDO. RECURSO DO CONSUMIDOR PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações Cíveis interpostas por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. e MANOEL LUIZ CRIADO IGLESIAS contra sentença que julgou procedente Ação Anulatória de Débito c/c Indenização por Danos Morais. A decisão de 1º grau declarou a inexigibilidade de débito oriundo do Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) nº 1269012, determinou a restituição em dobro do valor pago, fixou indenização por danos morais em R$ 3.000,00 e condenou a ré ao pagamento de custas e honorários. A concessionária recorrente alegou a regularidade do procedimento, a legalidade da cobrança e a inexistência de dano moral. O consumidor apelou para correção da verba honorária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a cobrança por consumo não registrado, baseada em TOI, observou os requisitos legais e regulamentares; (ii) estabelecer se é devida indenização por danos morais e se cabe majoração de honorários sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A validade da cobrança por consumo não registrado depende do cumprimento do procedimento administrativo previsto na Resolução nº 414/2010 da ANEEL, que exige contraditório e ampla defesa ao consumidor.

4.

As teses firmadas no IRDR nº 04 do TJPA estabelecem que a concessionária deve demonstrar a regularidade do procedimento, incluindo notificação prévia e efetiva participação do consumidor.

5.

A concessionária não comprovou a instauração e regularidade do processo administrativo, nem a participação do consumidor na inspeção ou possibilidade de defesa técnica, tornando inválida a cobrança.

6.

A inversão do ônus da prova em favor do consumidor, aliada à revelia da concessionária em 1º grau, fortalece a conclusão pela inexigibilidade do débito.

7.

A falha na prestação do serviço e a cobrança indevida, com risco de interrupção do fornecimento, caracterizam dano moral in re ipsa, justificando a indenização fixada em R$ 3.000,00.

8.

Quanto aos honorários sucumbenciais, é cabível a majoração para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC, considerando a atuação em grau recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso da concessionária conhecido e desprovido. Recurso do consumidor conhecido e provido.

Tese de julgamento
:

1.

A cobrança por consumo não registrado (CNR) só é válida se precedida de regular procedimento administrativo, com observância ao contraditório e à ampla defesa, conforme a Resolução nº 414/2010 da ANEEL.

2.

A ausência de comprovação do procedimento administrativo regular invalida o TOI e a cobrança dele decorrente.

3.

A cobrança indevida por consumo não registrado, sem observância das garantias legais, caracteriza dano moral indenizável.

4.

Em grau recursal, é cabível a majoração dos honorários advocatícios nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos V e XXXII; CC, art. 186; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC, art. 85, §§ 2º e 11; Resolução ANEEL nº 414/2010, arts. 115, 129, 130 e 133.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, IRDR nº 0801251-63.2017.8.14.0000; TJPA, ApCiv nº 0800769-77.2021.8.14.0032; STJ, REsp nº 1807242/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 20.08.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 13 (treze) de maio de 2025 (Plenário Virtual)
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação de
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.;
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso de

MANOEL LUIZ CRIADO IGLESIAS
, nos termos do voto do
Exmo. Desembargador Relator ALEX PINHEIRO CENTENO
.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelações Cíveis interpostas por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. e MANOEL LUIZ CRIADO IGLESIAS contra sentença proferida nos autos da Ação Anulatória de Débito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por MANOEL LUIZ CRIADO IGLEZIAS, julgada procedente pelo Juízo de Direito da Comarca de Mãe do Rio–PA, conforme sentença constante do Id. nº 16087366, que declarou a inexigibilidade de débito oriundo do Termo de Ocorrência de Irregularidade – TOI n.º 1269012, determinando, ainda, a restituição em dobro do valor pago, bem como a condenação da empresa ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), além do pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais (Id. nº 16087369 e 16087370), a recorrente EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. sustenta: a) regularidade da lavratura do TOI e da cobrança do débito, fundamentada na Resolução nº 414/2010 da ANEEL; b) a inaplicabilidade da inversão do ônus da prova ao caso concreto; c) a inexistência de falha na prestação do serviço, bem como de dano moral indenizável. Requer, ao final, o provimento do recurso, com a consequente improcedência dos pedidos formulados na petição inicial.

O recorrente MANOEL LUIZ CRIADO IGLESIAS, requerendo o reconhecimento de que o processo tramitou pelo Juízo Comum, de forma que esta E. Corte fixe honorários sucumbenciais.

Em contrarrazões colacionadas ao Id. nº 24023187, o recorrido pugna pela manutenção integral da sentença combatida, aduzindo: (i) a ausência de notificação prévia para acompanhamento da perícia realizada no medidor; (ii) a inexistência de provas idôneas do alegado consumo não registrado; (iii) a configuração de cobrança abusiva e ilegal; (iv) a legalidade da inversão do ônus da prova. Ao final, requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelos apelantes, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos recursos, passando a proferir voto.

MÉRITO

Quanto ao recurso da
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
a matéria devolvida à apreciação desta Colenda Câmara restringe-se à legalidade da cobrança de valores oriundos de suposto consumo não registrado, identificado mediante inspeção técnica unilateral promovida pela concessionária recorrente, e à consequente responsabilização civil por danos morais.

Em exame acurado dos autos, constata-se que a sentença objurgada (Id. nº 16087366) pautou-se pela observância rigorosa das normas de regência da relação de consumo e da doutrina e jurisprudência consolidada sobre a matéria.

A Equatorial Pará fundamenta seu direito em vistoria técnica realizada no imóvel do recorrido em 25/03/2016, que resultou na lavratura do TOI nº 1269012, apontando suposta inoperância do medidor e determinando a cobrança de R$ 5.401,44 por consumo não registrado, além de R$ 1.200,00 pela substituição do equipamento.

No entanto, após analisar os autos, estou convencido de que as alegações da Recorrente não merecem acolhimento.

Desde já, é importante destacar que
a causa de pedir do caso concreto está relacionada com a matéria apreciada
no
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR n° 04
, admitido e julgado
pelo Tribunal Pleno desta E. Corte
sob as seguintes teses:

Com efeito, sobre o tema este TJPA, em julgamento de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR Nº. 04 (Processo nº 0801251-63.2017.8.14.0000), visando determinar as balizas de inspeção para apuração de consumo de energia não faturado e, consequentemente, a validade das cobranças de débito realizadas a partir dessas inspeções, fixou as seguintes teses:

a) A formalização do Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) será realizada na presença do consumidor contratante ou de seu representante legal, bem como de qualquer pessoa ocupante do imóvel no momento da fiscalização, desde que plenamente capaz e devidamente identificada;

b) Para fins de comprovação de consumo não registrado (CNR) de energia elétrica e para validade da cobrança daí decorrente a concessionária de energia está obrigada a realizar
prévio procedimento administrativo
, conforme os arts. 115, 129, 130 e 133, da Resolução nº. 414/2010, da ANEEL, assegurando ao consumidor usuário o efetivo contraditório e a ampla defesa; e

c) Nas demandas relativas ao consumo não registrado (CNR) de energia elétrica, a prova da efetivação e regularidade do procedimento administrativo disciplinado na Resolução nº 414/2010, incumbirá à concessionária de energia elétrica (grifos nossos).

Observe-se que a inobservância de qualquer destas exigências, implica na invalidade da cobrança.

Note-se que nos termos do art. 985, I e II, do CPC/2015, uma vez julgado o IRDR, tais teses devem ser aplicadas a todos os processos individuais e coletivos, pendentes e futuros, que versem sobre idêntica questão, em face de sua eficácia vinculante, sem necessidade de trânsito em julgado do acórdão, como se depreende do caput do citado dispositivo, mesmo porque na hipótese de não serem confirmadas pelos Tribunais Superiores, os julgados que as tenham adotado serão suscetíveis de ajuste pelos modos previstos no art. 1.040 do CPC/2015.

Dito isso e passando à análise do caso concreto, observo que a ré não se desincumbiu de provar que instaurou o competente procedimento administrativo para apurar o “Consumo Não Registrado (CNR)”.

Na realidade, embora formalizado o Termo de Ocorrência de Inspeção, verifico que a recorrida não demonstrou a sequência/cumprimento dos critérios regulamentadores exigidos, obedecendo aos ditames da Resolução nº 414/2010 da ANEEL (ID nº.
16087363 - Pág. 11 e seguintes).

Como a apelante quedou revel em 1º grau, foi a própria apelada que juntou o TOI, notificação e planilha de cálculo entregue pela concessionária em sede de exordial. Não se comprovou que à apelante foi dada oportunidade de exercer seus direitos individuais ao contraditório e ampla defesa, conforme determina a IRDR nº. 04, deste Tribunal.

Recorde-se que o processo administrativo tem o escopo de permitir, ao consumidor hipossuficiente, produzir prova técnica para impugnar o Termo de Ocorrência de Inspeção, já que, no momento do acompanhamento, não possui condições de auferir a existência de fraude, tampouco se o valor do consumo recuperado é efetivamente aquele cobrado.

Diante desse cenário, não tendo a concessionária demonstrado o cumprimento dos critérios regulamentadores, imperiosa é a reforma da sentença para declarar inexistente os débitos cobrados, na esteira dos pedidos formulados em sede exordial.

Recorde-se, ainda, que o feito não pode olvidar a
inversão do ônus da prova em favor do consumidor (art. 6º, VIII, do CDC) e as consequências materiais da revelia do requerida/apelante.

Acrescente-se que o processo administrativo tem o escopo de permitir, ao consumidor hipossuficiente, produzir prova técnica para impugnar o Termo de Ocorrência de Inspeção, já que, no momento do acompanhamento, não possui condições de auferir a existência de fraude, tampouco se o valor do consumo recuperado é efetivamente aquele cobrado. Nesse sentido, observe-se o posicionamento das duas Turmas de D. Privado desta E. Corte:

“
Ementa:
apelação cível. Direito do consumidor. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais. Consumo não registrado (CNR). Termo de ocorrência e inspeção (TOI). Irregularidade no procedimento administrativo. Dano moral afastado. Parcial provimento.

I.

Caso em exame:

1. Apelação cível visando a reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexistência da dívida referente à fatura constante nos autos e condenando a concessionária de energia apelante ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

II.

Questão em discussão:

2. Discute-se a regularidade da cobrança de consumo não registrado, a validade do procedimento administrativo realizado pela concessionária de energia elétrica e a configuração de dano moral decorrente de cobrança indevida.

III.

Razões de decidir:

3. A cobrança do consumo não registrado deve seguir as diretrizes estabelecidas pela Resolução ANEEL nº 414/2010, garantindo ao consumidor o contraditório e a ampla defesa.

4. No presente caso, o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) foi assinado pelo proprietário, mas houve falha na comunicação sobre a possibilidade de perícia técnica, além da ausência de Relatório de Avaliação Técnica. Diante dessas irregularidades, o procedimento deve ser considerado inválido.

5. No tocante ao dano moral, não houve prova de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes ou prejuízos concretos, razão pela qual a condenação foi afastada.

IV.

Dispositivo e tese:

6. Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar a condenação em danos morais, mantendo a declaração de inexistência do débito.

Tese de julgamento
: A cobrança de consumo não registrado (CNR) somente é válida se precedida de regular procedimento administrativo, assegurando-se ao consumidor o contraditório e a ampla defesa”. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800769-77.2021.8.14.0032 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 15/10/2024).

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANO MORAL. COBRANÇA DE CONSUMO NÃO REGISTRADO. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI).
AUSÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINADO NA RESOLUÇÃO Nº. 414/2010 DA ANEEL. NÃO ASSEGURADOS DEVIDAMENTE OS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA
. APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA NO IRDR N° 4 -TJ/PA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO RECONHECIDA. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. R$ 5.000.00 (CINCO MIL REAIS). SENTENÇA MANTIDA.

Apelação conhecida e desprovida. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0014023-69.2016.8.14.0051 – Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 04/09/2023) (grifos nossos).

Assim sendo, tratando-se de demanda relativa a consumo não registrado (CNR) de energia elétrica em que a concessionária Apelante deixou de provar que cumpriu efetiva e regularmente o procedimento administrativo disciplinado na Resolução nº. 414/2010 da ANEEL.

Portanto, aplicando as teses firmadas no IRDR n° 4, mantenho a sentença que declarou inexistente o débito por entender abusiva a apuração de fraude no medidor promovida unilateralmente pela empresa Recorrente, impedindo, desse modo, a cobrança dos valores pela concessionária.

Quanto à alegação de dano moral, também entendo que não assiste razão a apelante.

Dano

moral está relacionado ao princípio da dignidade da pessoa humana, de modo que “dano moral pode ser conceituado como uma lesão a interesse existencial concretamente merecedor de tutela [...]. Qualquer ofensa a um bem jurídico existencial é séria e, se objetivamente constatada, caracterizará o dano moral (ROSENVALD, 2018, p. 925).

De fato, o E. STJ entende que “
os danos morais
dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade
, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva)” (STJ - REsp: 1807242 RS 2019/0094086-2, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 20/08/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: REPDJe 18/09/2019 DJe 22/08/2019) (grifos nossos).

Não tenho dúvida que a falha na prestação do serviço causou sim dor e sofrimento a autora, que não foi mero aborrecimento do dia a dia, uma vez que foi compelida realizar acordo em uma fatura irregular, causando danos ao seu planejamento financeiro e familiar.

Há diversos julgados desta E. Corte
reconhecendo a incidência de danos morais nos casos de cobrança indevida de energia elétrica
, senão vejamos:

“
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE COBRANÇA INDEVIDA C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO LIMINAR
– SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE NULIDADE SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – SENTENÇA FUNDAMENTADA – EXIGÊNCIAS DO ART. 489 DO CPC ATENDIDAS – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – CONSUMO NÃO REGISTRADO – COBRANÇA INDEVIDA – INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
– DANO MORAL
IN RE IPSA
CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS) – PATAMAR RAZOÁVEL
– SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Preliminar de Nulidade de Sentença por Ausência de Fundamentação

1 – N
ão obstante suscinta, a sentença foi fundamentada, ocorrendo
a completa prestação jurisdicional, tendo o juízo primevo apresentou os motivos suficientes de seu convencimento, em observância aos preceitos do art.
489
do
CPC.
Preliminar Rejeitada
.

Mérito

2 –

Analisando os autos, verifica-se que a concessionária ora apelante, impugna no mérito do presente recurso, apenas a condenação ao pagamento de indenização por danos morais e a adequação do quantum indenizatório, restando incontroverso na hipótese a declaração de nulidade do procedimento de inspeção e o Termo de Ocorrência de
Inspeção
(TOI), bem como a inexistência do débito.

3 –
Acerca do dano moral, restou, na hipótese, caracterizada a falha na prestação do serviço e não havendo qualquer excludente de responsabilidade, impõe-se a responsabilização da concessionária demandada pela lesão extrapatrimonial impingida a recorrida.

4 –
In casu
, dúvida não há de que a
imputação de fraude, acrescida de cobrança indevida e ameaça de interrupção de energia elétrica, por certo causa transtorno, constrangimento e aborrecimento que exaspera o mero dissabor, configurando lesão a esfera moral passível de indenização.

5 – Outrossim, observando as peculiaridades do caso concreto, entendo que o quantum indenizatório de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado em sentença, revela-se razoável e proporcional a extensão do dano provocado.

6 – Recurso de Apelação

Conhecido

e

Desprovido
para manter hígidos os fundamentos da sentença vergastada.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0802127-09.2018.8.14.0024 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 08/11/2022) (grifos nossos).

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDOS DE DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA.
COBRANÇA DE CONSUMO NÃO REGISTRADO (CNR). TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). NULIDADE. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO
. QUANTUM INDENIZATÓRIO MINORAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO EM PATAMAR RAZOÁVEL DIANTE DO CASO CONCRETO. DESPROVIMENTO DO RECURSO DA AUTORA. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DA EMPRESA REQUERIDA.

1. Incontroversa a irregularidade no procedimento de inspeção que acarretou na nulidade do TOI e, por conseguinte, a inexigibilidade do débito, porquanto a concessionário não logrou êxito em demonstrar a alegada fraude no medidor, ônus que lhe recaia por força do disposto no art. 373, II, do CPC.

2. Evento
danoso
decorrente de imputação de fraude acrescida de
cobrança

indevida
e de interrupção de energia elétrica que, por certo, causa transtorno, constrangimento e aborrecimento que exaspera o mero dissabor, configurando lesão a esfera moral passível de indenização.

3. Danos morais comprovados, uma vez que nos casos de inclusão ou manutenção
indevida
em cadastros de proteção ao crédito, o dano moral caracteriza-se
in re ipsa
, ou seja, independente de prova do prejuízo. Precedentes do STJ. A condenação a título de danos morais não pode ser tão alta que caracterize enriquecimento ilícito nem tão baixa que deixe de ter o efeito pedagógico da punição, devendo-se, ainda, considerar a capacidade econômica do ofensor e a proporcionalidade entre a ofensa e o dano suportado. No caso concreto, o valor deve ser majorado para R$ 10.000,00 (dez mil reais, a fim de atender aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, e aos precedentes desta Corte Estadual.

4. Desprovimento do recurso de Apelação da empresa requerida e provimento parcial do recurso de Apelação da autora.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº.
0103089-08.2015.8.14.0015
– Relator(a):
DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

– 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 06/05/2023) (grifos nossos).

Ao se condenar por dano moral não se paga a dor, se arbitra em favor do lesado uma indenização razoável, não podendo ser ínfima ou exagerada. Partilho do entendimento que na fixação do valor, deve o juiz levar em conta a capacidade econômica do ofensor, a condição pessoal do ofendido, a natureza e a extensão do dano moral e o caráter pedagógico de sua imposição como fator de inibição de novas práticas lesivas.

Considerando as peculiaridades do caso concreto, levando em consideração as partes envolvidas,
o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) é razoável
, pois não vai enriquecer a lesada e tal importância, a despeito de causar ao banco certo gravame, é por ele bastante suportável, cumprindo, assim, a sua finalidade pedagógica, a fim de se evitar que o fato se repita com outros consumidores.

Observe-se alguns julgados deste Egrégio Tribunal, adotando mesmo
quantum
ou valor aproximado, senão vejamos:

EMENTA:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA C/C DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA. IRREGULARIDADE EM TOI. PROCEDIMENTOS LEGAIS INOBSERVADOS. DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de revisão de conta de energia elétrica e condenou a concessionária ao
pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais
, determinando, ainda, o pagamento de honorários advocatícios ao FUNDEP. A requerente pugnou pela majoração do valor da indenização para 20 salários-mínimos.

Em análise, a ausência de comprovação pela concessionária do devido procedimento administrativo nos termos exigidos pela Resolução nº 414/2010 da ANEEL, corroborando a irregularidade do Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia consiste em saber:

(i) se a majoração dos danos morais para 20 salários-mínimos é proporcional e razoável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A concessionária não comprovou a regularidade do TOI e o cumprimento dos requisitos do contraditório e da ampla defesa no procedimento administrativo, conforme exigido pela Resolução nº 414/2010 da ANEEL.

5. O corte de energia elétrica, ainda que parcialmente fundamentado em débitos pretéritos não comprovados, caracteriza falha na prestação de serviço essencial e dano moral
in re ipsa
.

6. Considerando a gravidade da falha e os precedentes desta Corte, o quantum indenizatório foi majorado para R$ 5.000,00, observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) que não observa os requisitos legais previstos na Resolução nº 414/2010 da ANEEL é inválido para justificar cobrança por consumo irregular.

2. O corte indevido de energia elétrica caracteriza dano moral presumido, com indenização fixada conforme critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 186; CDC, art. 14; Resolução nº 414/2010 ANEEL, arts. 115, 129, 130 e 133.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, IRDR nº 0801251-63.2017.8.14.000; STJ, REsp 1592231/MG (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – 0038506-29.2015.8.14.0301 – Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 27/11/2024).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E OBRIGAÇÃO DE FAZER – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – MÉRITO – COBRANÇA DE CONSUMO NÃO REGISTRADO – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO – INOBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS INSCULPIDOS NA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL – INVALIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DO PROCEDIMENTO NA LAVRATURA DO TOI – DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO –
QUANTUM INDENIZATÓRIO – R$2.000,00 (DOIS MIL REAIS) – PATAMAR RAZOÁVEL – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1 – O Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI), lavrado pela concessionária não goza de presunção de veracidade juris tantum, própria dos atos administrativos, servindo, apenas, como encetativo de prova, conforme se depreende da leitura do §3º do art. 129, da Resolução n. 414/2010/ANEEL.

2 – Em sede de Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva, este Egrégio Tribunal fixou a tese de que para efeito de comprovação de consumo não registrado a formalização do Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) deve ocorrer na presença do consumidor, de seu representante legal ou do ocupante do imóvel; ser necessário prévio procedimento administrativo, assegurando o contraditório e a ampla defesa, bem assim, recai a concessionária, a prova da regularidade do procedimento.

3 – Hipótese em que o Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI), evidencia a inspeção realizada pela concessionária apelante onde teria sido detectado a irregularidade no medido da unidade consumidora, não foi acompanhada pela autora/apelada.

4 – Igualmente, não foi oportunizado a consumidora, ora apelada, participar da vistoria e/ou mesmo produzir prova pericial por meio de órgão isento, o que denota a violação ao contraditório e a ampla defesa no procedimento adotado pela concessionária apelante.

5 – Ausente peremptória comprovação do ilícito supostamente cometido pelo consumidor, ora apelado, indevida revela-se a cobrança efetuada pela concessionária.

6 – Noutra ponta, dúvida não há que a imputação de fraude acrescida de cobrança indevida e ameaça de interrupção de fornecimento de energia elétrica, por certo causa transtorno, constrangimento e aborrecimento que exaspera o mero dissabor, configurando lesão a esfera moral passível de indenização.

7 – Ademais, observando as peculiaridades do caso concreto, entendo que o quantum indenizatório de R$ 2.000,00 (DOIS mil reais) fixado em sentença, revela-se razoável e proporcional a extensão do dano provocado.

8 – Recurso de Apelação Conhecido e Desprovido (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0015730-22.2017.8.14.0024 – Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 09/07/2024).

Por fim, quanto ao argumento esposado pelo apelante
MANOEL LUIZ CRIADO IGLESIAS, acerca da necessidade de imputação de honorários sucumbenciais, entendo cabível, com esteio no art. 85, §2º, do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço
e
NEGO PROVIMENTO
à Apelação interposta por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., nos termos da fundamentação deste
decisum
.

conheço
e
DOU PROVIMENTO
à Apelação interposta por
MANOEL LUIZ CRIADO IGLESIAS para corrigir a fixação da sucumbência.

Condeno a ré/apelante EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da condenação, os quais majoro para 15%, em sede recursal, com esteio no art. 85, §11, do CPC.

Belém, datado e assinado digitalmente.

É como voto.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 22/05/2025